Tribunal: TJDFT
Processo: 0712450-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IRREGULARIDADE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL. COMPETÊNCIA TERRTORIAL. NATUREZA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO.
1. Regularizada a representação processual do réu relativa ao advogado que subscreveu a contestação, não há que se cogitar em ineficácia da petição de defesa, tendo em vista que vícios dessa natureza são sanáveis, pois passíveis de regularização a qualquer momento no decorrer da tramitação do processo.
2. A incompetência territorial, de natureza relativa, fundada em violação a foro de eleição contratual, devidamente suscitada pelo réu em contestação legítima e eficaz, deve ser acolhida, nos termos estabelecidos nos artigos 64 e 65 do CPC/2015.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.